Tribunal: STF
Processo: RHC 261976
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 857.843/RS, assim ementado:



    “Direito processual penal. Agravo regimental. Progressão de regime. Reincidência específica. Agravo regimental desprovido. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a exigência de cumprimento de 60% da pena para progressão de regime, em razão da reincidência específica do agravante em crimes hediondos. 2. O agravante foi condenado por latrocínio, tráfico de drogas, roubo majorado, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo, cumprindo pena de 62 anos e 15 dias de reclusão. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados justifica a exigência de cumprimento de 60% da pena para progressão de regime. 4. Não há flagrante constrangimento ilegal que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que as instâncias ordinárias aplicaram corretamente a legislação vigente. 5. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 57)



    Colho dos autos (eDOC 88, p. 2) que o recorrente “cumpre pena de 67 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo, roubos majorados, latrocínio, furto qualificado e tráfico de drogas, tendo iniciado o cumprimento de pena em 31 de janeiro de 2001, com previsão de término em 6 de abril de 2043”.



    O recorrente narra (eDOC 64) que em primeiro grau a fração de progressão foi alterada para 50%, porém em recurso o tribunal consignou que essa deveria ser de 60%, deixando entretanto de aumentá-la diante da vedação à reformatio in pejus. (p. 2)



    Colho das razões da inicial:



    “Como máximo respeito, o entendimento merece reforma, uma vez que a ‘nova’ sistemática após Lei ‘anticrime’ mudou completamente a forma de enxergar a reincidência genérica e específica. E tal prática conformou de forma plenamente adequada o mandamento constitucional previsto no art. 5º, XLVI da CF/88, que estabelece que ‘a lei regulará a individualização da pena’.

     

 Antes da Lei ‘anticrime’  Depois da Lei ‘anticrime’ 



 Crime comum (1/6)  Crime comum sem violência (16% e 20%) 



        Crime comum com violência (25% e 30%) 



 Crime hediondo (2/5 e 3/5)  Crime hediondo sem morte (40% e 60%) 



        Crime hediondo com morte (50% e 70) 



    Somente haverá reincidência específica (consequente agravamento do lapso temporal) entre os crimes do mesmo grupo. Por mais que tenha sido condenado também por tráfico de drogas, este é crime hediondo sem resultado morte. O segundo crime é um crime hediondo com resultado morte”. (p. 4)



    Disso, conclui que “o recorrente é reincidente genérico”. (p. 4)



    Sustenta que “a possibilidade de o juiz ‘modificar’ as frações aplicáveis para além das duas tradicionais (primário/reincidente específico) gera insegurança jurídica e rompe com a ideia de que a progressão de regime deve ser calculada a partir de parâmetros objetivos e previamente estabelecidos em lei”. (p. 8)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixada a fração de 2/5 da pena para sua progressão de regime.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 88)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 51/56):



    ‘Em concreto, o apenado é reincidente específico, pois condenado pela prática de tráfico de drogas (processo n° 0552702-91.2006.8.21.0001), ainda sob a égide da Lei n° 6.368/76, havendo o trânsito em julgado em 02-12- 2010, e pelo cometimento do crime de latrocínio em 03-02-2014 (processo n° 001/2.14.0074229-1). Quanto à alegação defensiva de que não se trata de reincidência específica, razão não lhe assiste. À propósito, recentemente no julgamento do HC 227515/G0 em 04-05-2023, a e. Ministra Carmen Lúcia assentou que - Ao estipular a fração de 60% de cumprimento da pena para a progressão de regime, na legislação apenas se estabeleceu que a reincidência deve ser pela prática de crime hediondo ou equiparado, mas não necessariamente pela prática de crimes idênticos., sedimentada a hediondez do delito de tráfico e a reincidência específica com o crime de latrocínio reconhecidas igualmente por este Órgão Fracionário e sufragada pelas Côrtes Superiores, estando o delito de tráfico de entorpecentes inserido no rol de crimes hediondos, no artigo 2° da Lei n° 8.072/90, desimportando que a conduta, atualmente, encontre-se em legislação diversa (artigo 33 da Lei n° 11.343/06) [...] Assim, tratando-se de condenado reincidente específico na prática de ilícitos penais hediondos ou equiparados, a aplicação do percentual de 60% se fazia impositiva, o que somente não será alterado porque inexistente recurso ministerial, motivo pelo qual a manutenção do decisum atacado é a medida que se impõe’ .



    Nessas circunstâncias, não verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que as instâncias ordinárias exigiram que o paciente cumprisse 60% da pena para obtenção da progressão de regime prisional, em razão dele ostentar a condição de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, pois ele possui condenações por tráfico de drogas e por latrocínio, sendo mantido o patamar inferior fixado pelo Juízo de primeiro grau (50%) somente em razão da proibição da reformatio in pejus em recurso exclusivo de Defesa.



    Com efeito, esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Correta, portanto, a exigência do cumprimento de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da pena para fins de progressão de regime, bem como a manutenção dos 50% (cinquenta por cento) na caso concreto na prática. Reforço que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, tratando-se de reincidente específico em crime hediondo e/ou equiparado, tal como no caso, em que o agravante possui condenações por latrocínio e tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo que se diferenciar entre tipos com e sem resultado morte entre os delitos hediondos ou equiparados, há de se exigir o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime”. (eDOC 58, p. 6)



    É igualmente esta a jurisprudência desta Corte, como se vê do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE NATUREZA HEDIONDA (HOMICÍDIO QUALIFICADO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 202.151 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021)



    O art. 112 da LEP traz estas categorias de reincidente: reincidente em crime sem violência à pessoa ou grave ameaça; reincidente em crime com violência à pessoa ou grave ameaça; reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte.



    Como visto, o recorrente foi condenado por tráfico e por latrocínio, ambos crimes hediondos ou equiparados, de modo que se enquadra na terceira delas, sendo-lhe aplicável o percentual de 60% da pena para progressão.



    Além disso, como bem observado no parecer ministerial, “não se verifica aplicação retroativa de lei mais gravosa, haja vista que, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019, já se aplicava a fração de 3/5. Assim, a exigência de cumprimento de 60% da pena (3/5) não configura agravamento da situação do apenado, pois corresponde ao mesmo patamar anteriormente previsto”. (eDOC 88, p. 6)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente